Tribunal: STF
Processo: Rcl 53265
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 727. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 5.5.2022, por Elaine Cristina Alves do Nascimento contra a seguinte decisão da Primeira Turma Recursal do Colegiado Recursal do Juizado Especial Cível de Vitória/ES, proferida no Processo n. 0029649-75.2019.8.08.0024, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de agravo interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que não admitiu o recurso extraordinário interposto pela parte ré, ora agravante, que objetiva o destrancamento do recurso excepcional interposto com sua remessa do Supremo Tribunal Federal, alegando estar presente em seu bojo a repercussão geral, bem como o prequestionamento. 



    Dessa forma, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso, com o fito de afastar a decisão combatida, a fim de admitir o seu recurso extraordinário, remetendo-o ao Excelso Pretório. (…)



    Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir. 



    Nesse sentido, as razões articuladas no agravo não têm aptidão para modificar o entendimento firmado anteriormente por este órgão, pois os argumentos apresentados pelo agravante não são capazes de infirmar os obstáculos invocados na decisão impugnada, revelando-se o presente agravo inapto, em sede de juízo de retratação para alterar o seu conteúdo. 



    Não obstante, a decisão recorrida está fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de análise da existência de repercussão geral, de modo que não cabe agravo de instrumento preconizado no artigo 1.042, do CPC em face desta, conforme se infere da literalidade da parte final do caput do art. 1.042, CPC, transcrito abaixo: (…)



    Em verdade, o recurso adequado seria o agravo interno em recurso extraordinário, conforme previsão do artigo 1.030, § 2º, do CPC, porquanto se tratar de decisão que não admitiu recurso extraordinário pela ausência de repercussão geral. (…)



    Por tais razões, mantém-se a decisão combatida pois NÃO SE CONHECE do agravo de instrumento em recurso extraordinário, com registro de que não se reconhece a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois os fundamentos são distintos, isto é, enquanto o agravo de instrumento requer o 'destrancamento' do recurso extraordinário, o agravo interno objetiva a reanálise da decisão monocrática pelo Órgão Colegiado (artigo 1.021, CPC)” (fls. 2-3, 
e-doc. 9).



    2. A reclamante afirma que “o Presidente da 1ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo recorrente. Ocorre que a competência para julgar o referente recurso é exclusiva do STF como dispõe a Súmula 727 do STF” (fl. 4).



    Sustenta “a necessidade da apresentação da presente reclamação, para que seja restabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) dirimida a usurpação de competência praticada pelo E. Presidente da 1ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo” (fl. 5).



    Requer gratuidade de justiça e medida liminar para “imediatamente suspender o ato impugnado que não reconheceu o agravo em recurso extraordinário” (fl. 8). 



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar o acórdão que negou provimento aos pedidos iniciais emanados nos autos nº 0029649-75.2019.8.08.0024 [ou] que seja julgado procedente o pedido da presente reclamação a fim de cassar a decisão de não conhecimento do agravo em recurso extraordinário, emanada nos autos nº 0029649-75.2019.8.08.0024 proferida pelo Presidente da 1ª Turma Recursal Justiça do Estado do Espírito Santo” (fl. 8). 



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao não conhecer do agravo interposto contra a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. Na espécie, o recurso extraordinário interposto pela reclamante teve seguimento negado, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, pela aplicação do Tema n. 608 da sistemática da repercussão geral:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte requerente, com fulcro no artigo 102, inciso III, da Constituição da República, em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal da Capital, que, segundo sua tese, viola o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, bem como a jurisprudência pacificada no âmbito do Excelso Pretório. (…)



    Eis, em breve síntese, o relatório. Passo a fundamentar e a decidir.



    Inicialmente, de exame ao recurso interposto, verifica-se que o recorrente alega violação ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, e postula a aplicação do entendimento jurisprudencial firmado no ARExt 709.212/DF proferido no rito da repercussão geral (Tema 608), no tocante à modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade (ex nunc) e ao prazo prescricional aplicável. 



    Nos termos das razões recursais, a decisão teria violado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois, considerando o tempo das contratações temporárias, deveria ser aplicada a prescrição trintenária ao caso dos autos. 



    Nesse sentido, observa-se que a parte recorrente alega que os contratos temporários no caso em tela não estão prescritos e devem ser declarados nulos, devendo o Estado ser condenado a promover o pagamento a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) durante todo o período trabalhado. 



    Por outro lado, sabe-se que o prazo prescricional fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de acórdão com repercussão geral, no Tema nº 608, é quinquenal, conforme julgado abaixo transcrito. (...) 



    Noutro giro, extrai-se do acórdão nº RE 709.212/DF (Tema nº 608) que o efeito advindo da decisão é ex nunc, de modo que, quando o termo inicial da prescrição ocorrer após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos e para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 



    Posto isso, considerando que o percebimento de FGTS decorreu de uma construção/tese jurídica desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal e que o direito ao recebimento do crédito constitui consequência da decretação de nulidade, há necessidade de a parte demandar em juízo e argumentar que o caso em questão se enquadra nos termos da jurisprudência do STF, ou seja, para que se discuta o direito a perceber o crédito de FGTS, primeiro deve ser declarada a nulidade da contratação por determinado período.



    Dessa forma, como a presente demanda foi ajuizada após a publicação do julgamento do Tema 608, a prescrição aplicável ao caso em tela é quinquenal, de sorte que o acórdão proferido se encontra de acordo com entendimento exarado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, tratando-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que está em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, aplica-se, desde logo, a disposição do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil (…).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil (CPC)” (fls. 18-19, e-doc. 8).



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário, aplicando-se a sistemática de repercussão geral, é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem. Inaplicável, portanto, a Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal à espécie. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    7. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese, não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.



    Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação.



    Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).



    Não se comprova a usurpação alegada pela reclamante. Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação ( § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora